Tribunal: TJDFT
Processo: 0750721-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750721-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRAZIELLE DA SILVA RODRIGUES EMBARGADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, GRAZIELLE DA SILVA RODRIGUES, contra decisão monocrática desta Relatoria, que indeferiu a liminar por ela pugnada, que objetivava “a imediata suspensão da r. decisão agravada e por consequência a devolução de eventuais valores que tenha sido descontados do salário da Agravante”. Em suas razões, sustenta a embargante que há omissão na decisão embargada, pois, em suma, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pugnada. Discorre, novamente, sobre a sua situação financeira. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado. É o relatório do necessário. DECIDO. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1.022, inciso II, do CPC). A embargante não demonstrou que a decisão embargada se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questão já decidida, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento de questão já decidida. ISTO POSTO, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va